Tribunal: TJDFT
Processo: 0705300-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705300-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONG DAS IRMAS AUXILIARES DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE AGRAVADO: LIVIA SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Sobradinho que nos autos de no 0706728-31.2020.8.07.0006 acolheu a impugnação à penhora dos valores bloqueados na conta poupança da executada, ora agravada (ID no 112917386, págs. 1-2). 2. A agravante, em suma, defende que a penhora dos valores na conta poupança da agravada seria possível, considerando que o débito que a agravada não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a medida constritiva comprometerá, de algum modo, a sua subsistência digna ou de sua família. 3. Cita precedentes do STJ e deste Tribunal, pleiteando a concessão da antecipação de tutela recursal para que a penhora que incidiu sobre os valores localizados na conta poupança da agravada seja mantida (R$ 14.712,39). No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 4. Preparo (ID no 32883579 e ID no 32883580). 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 7. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 8. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. 9. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 10. A decisão recorrida destacou que a penhora não poderia ser mantida, pois os valores foram localizados na conta poupança de titularidade da devedora, em quantia inferir a 40 (quarenta) salários mínimos. 11. Entretanto, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC, objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 12. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 13. A agravada não se desincumbiu do ônus de provar que a indisponibilidade dos valores comprometerá a sua subsistência, pois a sua impugnação baseou-se apenas na argumentação de que as verbas seriam totalmente impenhoráveis. 14. Ademais, não foi possível verificar se a finalidade da poupança está sendo preservada ou se há eventual desvirtuamento, pois a agravada sequer apresentou o extrato da conta em que os valores foram localizados via SISBAJUD. 15. A controvérsia inerente à impossibilidade de constrição de verbas de natureza salarial/alimentar já foi afastada por precedentes do STJ (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e também deste Tribunal (AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019). 16. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 17. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal ante a falta de comprovação de que esse valor comprometeria a dignidade existencial da devedora. DISPOSITIVO 18. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino a manutenção da penhora dos valores depositados na conta poupança da agravada (R$ 14.712,39, ID no 109560902, págs. 1-2), ante a falta de comprovação de que esse valor comprometeria sua dignidade existencial. 19. Intime-se a agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). No mesmo prazo, deverá juntar os extratos bancários da conta poupança referentes aos 6 (seis) últimos meses. 20. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando cópia desta decisão, para cumprimento urgente, evitando-se que os valore sejam liberados. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO